Tribunal: STF
Processo: HC 182640
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rialdo Valente Freire, em benefício de Danilo Amorim dos Santos Filho, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, que, em 16.1.2020, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 557.239/PA.
O caso
    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, com posterior conversão da prisão em preventiva, por furto qualificado e formação de quadrilha (incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c art. 288 do Código Penal).
    Conforme consta da acusação, o paciente e demais denunciados “foram apresentados na Unidade Policial daquele Distrito após serem presos em flagrante por subtrair valores do Banco do Brasil; que, de acordo com os autos do Inquérito Policial, no dia dos fatos o guarda municipal Luan Lopes Sanches estava em ronda noturna quando abordou os pacientes em via pública, ocasião em que foi encontrado com o paciente Danilo um celular e a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil) em espécie envolta por um lacre do Banco do Brasil; que questionado sobre a quantia, este não conseguiu apresentar qualquer justificativa razoável, acabando por confessar a ocorrência do ilícito, tendo em seguida relatado detalhes do ocorrido, informando como se deu o furto realizado na Agência do Banco do Brasil localizada no Distrito de Monte Dourado“.
    Sustentando excesso de prazo para a formação da culpa, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Pará, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 155, § 4º, I e II, e ARTIGO 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA). 1. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. Análise dos atos de forma global. Princípio da Razoabilidade. Juízo Singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente, com audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 30/05/2019, em razão da não apresentação dos presos pela SUSIPE de Santarém, sob o fundamento da falta de recursos para compra de passagens, assim o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito. Constrangimento Ilegal por excesso de prazo não caracterizado. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.NÃO ACOLHIMENTO. Irrelevância presença dos requisitos para prisão preventiva. inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal. Aplicação da Súmula 8 TJ-PA. precedentes. 3. PRISÃO DOMICILIAR, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO PRISÃO.NÃO ACOLHIMENTO. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como o último recurso, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção. Pacientes não preenchem os requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, para o benefício da Prisão Domiciliar com monitoramento eletrônico. A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (doc. 2). 
    3. A defesa interpôs o Habeas Corpus n. 557.239/PA no Superior Tribunal de Justiça, insistindo no excesso de prazo e no relaxamento da prisão cautelar, indeferida a medida liminar pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DANILO AMORIM DOS SANTOS FILHO em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Processo n. 0802190-72.2019.8.14.0000). 
    O paciente foi preso preventivamente, pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, I e II, e 288 do Código Penal. 
    O impetrante requer a concessão de liminar para a imediata soltura do paciente. 
    É o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito de liminar em regime de plantão. 
    Considerando que o pedido confunde-se com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (doc. 31).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera os argumentos das impetrações anteriores.
    Afirma excesso de prazo na prisão, pois “passados precisamente 511 (quinhentos e onze) dias da prisão cautelar emanada da Vara Distrital da Comarca de Monte Dourado, acha-se o Denunciado segregado, sem resposta da máquina estatal, sobre a ação penal a que responde, não havendo qualquer concorrência por parte do mesmo”.
    Inova com alegação de ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, invocando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF para ser relaxada a custódia do acusado por excesso de prazo, se necessário, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o requerimento e o pedido: 
    “(...) requer-se, seja excepcionada a súmula 691 do STF, concedendo-se a liminar requerida para que seja o paciente posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar do paciente”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial e no qual o processo está tendo regular tramitação seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se observa na espécie.
    7. Não se verifica teratologia ou manifesto constrangimento ilegal a justificar a antecipação do julgamento a ser realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que as instâncias antecedentes afastaram o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, considerando as circunstâncias concretas do caso (são quatro réus, tendo havido redesignação de audiência “em razão da não apresentação dos presos pela SUSIPE de Santarém, sob o fundamento da falta de recursos para compra de passagens”), sendo que, se demora houvesse na formação da culpa, não poderia ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário. Ressaltou-se, ainda, que “o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade ao feito”. 
    Não há comprovação de que a alegada ausência de fundamentação do decreto de prisão preventiva aparentemente tenha sido suscitada no habeas corpus do tribunal de origem ou na impetração do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido objeto de outro habeas corpus nas instâncias antecedentes. E no acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, impugnado nesta impetração, assentou-se a impossibilidade de relaxamento da prisão e da conversão em medidas cautelares alternativas, consideradas as circunstâncias específicas do caso:
    “... o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, como prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar. 
    É que, embora não tenha havido o emprego de violência ou grave ameaça a pessoa, há gravidade concreta dos crimes, vez que se denota ousadia dos acusados em furtar uma agência do Banco do Brasil, localizada no Distrito de Monte Dourado, em associação com outros acusados, inclusive ficando claro a participação dos pacientes na empreitada criminosa, tendo em vista ser DANILO AMORIM o responsável pelo transporte, alimentação dos demais envolvidos, indicar a localização da agência, monitorar o movimento a fim de garantir a concretização do furto, além de manter contato direto com uma pessoa de nome RAFAEL, que passou diversas instruções, entre as quais a de pegar dinheiro na casa de alguém que ele não soube declinar o nome, a fim de garantir a alimentação dos demais comparsas na estadia dos mesmos no Distrito de Monte Dourado, inclusive a res furtiva foi encontrada em sua posse”. 
    8. Tanto basta para, neste exame, afastar-se a alegação de manifesto constrangimento ilegal, sendo recomendável que as relevantes questões trazidas na presente impetração sejam detidamente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem que seja assegurado àquele tribunal o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora